Tribunal: STF
Processo: RE 73636
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RETOMADA EXERCIDA PELA DONA.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, FUNDANDO-SE EM CLAUSULAS CONTRATUAIS, AFIRMA
QUE A SOBREVIVENCIA DO C CONTRATO NÃO FOI ESTIPULADA EM CASO DE
DOAÇÃO, NÃO HOUVE DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL, MAS APENAS
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL, TALVEZ NÃO A MELHOR. DA SÚMULA N. 400 E 454.
DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA N. 291).